Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quanto o juízo ainda não apreciou a matéria em razão dos inúmeros e sucessivos recursos interpostos pela parte.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou discorrer sobre todos os dispositivos legais que entendam aplicáveis, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5. Para fins de pré-questionamento, o artigo 1.025 do CPC/15 estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.